Tribunal: STF
Processo: ARE 657050
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. COBRANÇA DO CHAMADO “PONTO EXTRA”. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso.



    2. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. 



    3. Agravo regimental desprovido.